Tribunal: TJDFT
Processo: 0033350-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustre causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelos réus Randal Juliano Mansur Mendes e Business Gestão Empresarial S.A. - Dr. Elisio Morais, OAB/DF 10.326-A, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento que o constituíra como patrono dos apelantes individualizados. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo aos apelantes individualizados, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, ou, o devido substabelecimento, do qual emergiram os poderes confiados ao firmatário da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante individualizada, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator